Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-90.2019.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E VIOLAÇÃO DE DIREITOS À PERSONALIDADE. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. TOM CRÍTICO DA CONSUMIDORA. INTENÇÃO DE CALUNIAR E INJURIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. AUSENTE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCABÍVEL.
1. O artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal dispõe que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Contudo, não se trata de direito absoluto, pois, Constituição também garante a livre manifestação do pensamento no art. 5o, inciso IV, ao prever que “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. Com efeito, eventuais abusos no exercício do direito da liberdade de expressão com a violação a hora e a imagem das pessoas possibilita que o Poder Judiciário imponha a reparação pelos danos sofridos.
2. A publicação de postagem nas redes sociais em tom crítico de situações fáticas vivenciadas na relação de consumo, sem a comprovação da intenção de injuriar ou difamar, não configura conduta apta a ensejar a reparação por violação aos direitos da personalidade da pessoa jurídica.
3. A mera suposição de prejuízos de cunho moral e financeiro sob o argumento de que a publicação influenciou a opinião de diversas pessoas, como os atuais e possíveis clientes, não é suficiente para evidenciar os danos efetivamente sofridos.
4. Apelação conhecida e desprovida.